Tribunal: STF
Processo: HC 81534
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO
 PREVENTIVA.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA

FEDERAL.
               1. O Tribunal entende que não constitui falta de
 fundamentação acolher o juiz o
parecer do Ministério público, como razão para decretar a prisão
 preventiva, desde que esteja
devidamente fundamentada.
              No caso, o parecer do Ministério Público demonstra a
 existência dos requisitos da
materialidade e dos indícios suficientes da autoria.
              Refere que o paciente revela periculosidade.
              Ele está, portanto, bem fundamentado.
              2.  A alegação de incompetência da Justiça Federal não
 foi levada à apreciação do
TRF nem do STJ.
             Por essa razão, não pode ser apreciada por este Tribunal,
 sob pena de caracterizar
supressão de instância.
             HABEAS conhecido e indeferido.